Tribunal: TJMT
Processo: 1021473-44.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso n. 1021473-44.2020.8.11.0001
Recorrente: Carla Mohr Gomes do Amaral
Recorrido (a): VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência dos débitos sub judice (R$ 133,03) - com a respectiva exclusão do cadastro de inadimplentes - e condenou a empresa ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título danos morais.
O pedido recursal consiste na reforma do valor indenizatório para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito sub judice por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação, bem como condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, lastreada na existência de anotações posteriores. Eis trecho da sentença:
1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 27.253,03 (vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e três centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça. 3. OPINO por aceitar os comprovantes de negativação e de residência, apresentados pela Autora à inicial, para todos os fins processuais, e por afastar a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pela Ré, à defesa. 4. OPINO por indeferir o pedido da Ré quanto à extinção do feito sem julgamento do mérito, por entender presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5. OPINO por indeferir os pedidos formulados pela Ré no que diz respeito à designação de audiência para colheita do depoimento pessoal do Autor, bem como quanto ao suposto sigilo processual. 6. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. 7. OPINO por declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, com o cancelamento do débito ora discutido, no valor de R$ 133,03 (cento e trinta e três reais e três centavos), relativo ao contrato no 0336604409, lançado em 15/07/2019. 8. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 9. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 10. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$133,03 (cento e trinta e três reais e três centavos), lançada em 15/07/2019 (Contrato no 0336604409), mediante SERASA JUD (Mov. 33043342), caso a Ré não o faça. 11. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (15/07/2019 – Mov. 33043342), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. 12. OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado pela Ré. Consequentemente, ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito à condenação da Autora em litigância de má fé. (...)”.
Entretanto, embora o pedido recursal seja pela majoração, os argumentos ínsitos na referida peça não conduzem ao pleito, tampouco mencionam, especificamente, por qual razão deve se dar a majoração, tendo, inclusive, formulação de pedido para cancelar o débito discutido, situação que já ocorreu na sentença recorrida. Segue algumas passagens da peça:
“A RECORRIDA NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO VÁLIDO, SEJA CONTRATO, FILMAGEM, ÁUDIO, RECIBO QUE POSSA COMPROVAR a inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, ainda, deveria a ré ter juntado aos autos o CONTRATO SUPRAMENCIONADO devidamente ASSINADO pela Recorrente para tentar valer seus direitos.
(...)
Destarte, deve ser cancelado os aludidos débitos apontados no extrato de consulta SPC/SERASA, bem como retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, deve sim a Recorrida ser condenada a reparar os danos morais sofridos pela parte Recorrente, tudo isso por força das malfadadas condutas por esta praticadas, já que o dano experimentado pela parte Recorrente não foi só pela negativação do seu nome, que por si só já caracteriza um enorme golpe à honra, mas também por violação do Código de Defesa do Consumidor que estabelece em seu artigo 20, §2o que: (pág. 10 e 11)
“No caso dos autos, são claros os prejuízos sofridos pelo Recorrente, em face da dor e angústia sofrida no caso em comento, tendo em vista o desrespeito a sua dignidade, honra e imagem ao ter inserido/mantido o seu bom nome junto aos Órgãos de restrição ao crédito SPC e SERASA, que devem ser reparados, senão vejamos:” (Pág. 12)
“Posto isso, devido é a condenação da Recorrida em indenizar os danos morais suportados pela parte Recorrente.” (Pág.14)
Na hipótese, a fundamentação traçada é da ausência de prova da exigibilidade do débito. Uma coisa é postular os danos morais - o que já foi feito e concedido pelo magistrado em primeiro grau - outra é a majoração - em relação à qual a peça recursal ficou órfã - do que se decorre vício na argumentação.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso, no qual se reproduziu toda a irresignação desde a ocorrência da conduta e seus consectários, a desaguar no pleito de danos morais.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Por isso, a motivação é falha e não satisfaz o requisito que exige. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em atenção ao art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator